Tribunal: TJMT
Processo: 1003623-38.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003623-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ATRIOS DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 13.321.415/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), TALMEIDES JOSE SOARES DE ANDRADE - CPF: 533.630.511-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VANY SOARES DE ANDRADE CASTRO - CPF: 794.882.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRYEL FELLIPE DE ANDRADE CASTRO - CPF: 701.785.131-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LELIS JOSE DE SA - CPF: 550.938.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR PEREIRA DE CASTRO - CPF: 437.696.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO.
RECURSO
REJEITA
DO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo, de ofício, a decadência do crédito tributário declarado na CDA n.º 2020740042, e extinguindo a Execução Fiscal n.º 1009558-38.2021.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a decadência do crédito tributário, especialmente (i) por supostamente desconsiderar a notificação do lançamento ocorrida em 07/07/2011 e a impugnação administrativa interposta em 21/01/2013; e (
ii
) por confundir os institutos da decadência e da prescrição tributária.

III. Razões de decidir.

3. O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos para o reconhecimento da decadência, à luz do art. 173, I, do CTN, diante da ausência de demonstração inequívoca da notificação válida do lançamento no prazo legal.

4. O recurso apresenta mero inconformismo da parte com a solução adotada, sem comprovação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da decisão judicial. 2. Não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material quando a decisão embargada apresenta fundamentação clara e coerente com o ordenamento jurídico. 3. A oposição de embargos meramente infringentes pode ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CTN, art. 173, I.

J
urisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.660.168/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de
agravo de instrumento
,
deu
parcial
provimento a
o recurso, conforme ementa a seguir:

“E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da Execução Fiscal n.º 1009558-38.2021.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante. Sustenta-se, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2020740042 por ausência de notificação válida do lançamento, a prescrição da pretensão executiva e a ilegitimidade passiva dos sócios constantes da CDA.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade e exigibilidade do crédito tributário executado, notadamente (i) à ocorrência de prescrição ou decadência; (
ii
) à higidez da notificação do lançamento; e (
iii
) à legitimidade passiva dos sócios incluídos no polo passivo da execução.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a alegada prescrição, pois entre a constituição definitiva do crédito tributário (13/09/2019) e o ajuizamento da execução fiscal (20/03/2021) não se consumou o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

4. Reconhece-se, de ofício, a decadência do crédito tributário, à luz do art. 173, I, do CTN, pois o fato gerador remonta a julho de 2011, enquanto a constituição do crédito ocorreu somente em setembro de 2019, evidenciando o transcurso do quinquênio legal.

5. O reconhecimento da decadência fulmina o crédito tributário, tornando prejudicadas as demais alegações recursais. Ainda assim, registra-se que a ilegitimidade dos sócios perdeu objeto, tendo sido formalizada sua exclusão do polo passivo antes mesmo do julgamento da exceção de
pré
-executividade, conforme ID 119497270.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. Não configurada a prescrição quinquenal da pretensão executiva, quando a execução fiscal é proposta dentro do prazo legal. 2. Configurada a decadência do crédito tributário quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre o exercício seguinte ao fato gerador e a constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 173, I, do CTN. 3. O reconhecimento da decadência extingue a execução fiscal e prejudica o exame das demais matérias deduzidas na exceção de
pré
-executividade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 173, I, e 174; CPC, art. 485, VI, e art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
n.º 1001476-67.2019.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.12.2024.
”

O embargante alega omissão e obscuridade no julgado. Sustenta que a notificação do contribuinte teria ocorrido em 07/07/2011, com a lavratura do TAD, e que houve impugnação administrativa em 21/01/2013 (proc. n.º 5012311/2013), cujo julgamento final deu-se em 13/09/2019, sendo o contribuinte cientificado em 13/08/2020. Aduz, portanto, que o lançamento se operou tempestivamente, e que o prazo decadencial foi regularmente interrompido com a notificação do lançamento. Sustenta ainda que houve confusão entre os conceitos de decadência e prescrição, requerendo o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecimento da higidez da CDA.

Em contrarrazões, a empresa embargada assevera que os embargos de declaração carecem dos requisitos do art. 1.022 do CPC, pois visam unicamente à rediscussão do mérito
(Id. 293971890).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme rela
tado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que deu
parcial
provimento
ao agravo de instrumento
interpost
o
por
Átrios Distribuidora de Peças para Veículos Ltda
,
reconhecendo, de ofício, a decadência do crédito tributário declarado na Certidão de Dívida Ativa n.º 2020740042, extinguindo a Execução Fiscal n.º 1009558-38.2021.8.11.0041, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

No caso em análise,
o
embargante sustenta a existência de omissão
e contradição
no acórdão,

por
considerar, de ofício, a ocorrência da decadência do crédito tributário
, sob alegação de que a decisão confunde o conceito de decadência e prescrição tributária, vinculando a
data da constituição definitiva do crédito ao termo final para o exercício do direito potestativo de constituir o tributo
.

No caso em exame, não se verifica qualquer dos vícios previstos no referido dispositivo legal.
O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos que conduziram ao reconhecimento da decadência tributária, notadamente a ausência de demonstração inequívoca da notificação válida do lançamento dentro do prazo quinquenal contado do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador, conforme dispõe o art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. A decisão colegiada também abordou a ausência de comprovação, nos autos, de atos eficazes de constituição e de regular impulsionamento processual no âmbito do procedimento administrativo-fiscal, o que compromete a exigibilidade do crédito
, levando em consideração as informações
constantes
na CDA
.

Como bem pontuado nas contrarrazões, o recurso ora examinado traduz verdadeiro inconformismo da parte vencida com os fundamentos adotados no acórdão, sendo vedado o manejo de embargos de declaração com nítido caráter infringente, salvo quando houver vícios formais – o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, não há erro material a ser corrigido, pois os fundamentos do acórdão foram coerentes com a jurisprudência predominante e não contêm qualquer inconsistência que justifique a modificação por meio de embargos de declaração.

O que se verifica, na realidade, é mero inconformismo dos embargantes com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não justifica a oposição de embargos de declaração, pois não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Assim, não se verifica omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, sendo incabível a rediscussão da matéria já apreciada, por meio de instrumento processual que não se presta à modificação do julgado sob o fundamento de mero inconformismo da parte.

Dessa forma, resta evidente que os embargos de declaração opostos não se amoldam às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço ambos os embargos de declaração, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
, em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025